Tribunal: TJDFT
Processo: 0714494-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECUSO ESPECIAL PROCESSO: 0714494-56.2020.8.07.0000 RECORRENTE: HOSPITAL PRONTONORTE S/A RECORRIDO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA DESPACHO Retornem os autos à COREC para que lá permaneçam até o julgamento e a publicação do respectivo acórdão paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja afetação ensejou o sobrestamento do recurso especial interposto por HOSPITAL PRONTONORTE S/A. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019